Tribunal: TJBA
Processo: 8033410-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033410-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELIZABETH CARVALHO DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA, ESPÓLIO DE PEDRO PEZZATTI FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO PEZZATTI FILHO, ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública que reconheceu o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (janeiro/1989), no percentual de 42,72%, sobre saldos de caderneta de poupança. O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o extrato bancário demonstra que não houve bloqueio do valor, pois o montante foi sacado à época, e aduzindo má-fé da parte autora ao propor a execução. A autora, ao ser informada da situação do extrato, pugnou pela desistência da ação. A sentença homologou o pedido de desistência da parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da parte autora, ao propor a execução de sentença e, posteriormente, requerer a desistência após a manifestação do Banco sobre a inexistência de valores a serem bloqueados, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A litigância de má-fé, conforme o art. 80 do CPC, exige uma conduta dolosa da parte, caracterizada pela alteração da verdade dos fatos, uso do processo para fim ilegal, ou procedimento temerário, entre outras hipóteses. No presente caso, a pronta manifestação da autora em concordar com a desistência após o apontamento do Banco sobre o saque do valor afasta a caracterização de má-fé.

4. O erro na interpretação do extrato bancário, cuja linguagem técnica pode ser de difícil compreensão para o "homem médio", pode ser considerado um equívoco escusável, sem que se configure a intenção de ludibriar o juízo.

5. Considerando que a desistência ocorreu de forma voluntária e justificada após a manifestação do Banco, e que a autora é beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé ou em condenação em custas e honorários advocatícios em desfavor da recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. A desistência da ação, motivada por equívoco escusável na interpretação de extrato bancário de difícil compreensão técnica, não configura litigância de má-fé quando há pronta aquiescência do exequente após a elucidação dos fatos pelo executado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033410-31.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ELIZABETH CARVALHO DA SILVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .